Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700798-92.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO GABRIEL DE LIMA FARIA RECORRIDAS: ACS CARVALHO FOMENTO COMERCIAL LTDA., KÊNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO EMPRÉSTIMO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. 1 – Contrato de empréstimo financeiro. Fraude praticada por terceiro. O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14 do CDC). Nada obstante não seja necessária a prova da culpa da fornecedora de serviços, para que haja a sua responsabilização, necessária a demonstração de nexo de causalidade entre o fato do serviço e o dano. No caso dos autos, o prejuízo alegado não decorreu de falha da prestação de serviço oferecido pela financeira, já que a apelante em momento algum se colocou como fornecedora do serviço e o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, negociou um empréstimo por WhatsApp, por liberalidade própria, e depositou diversos valores em conta de beneficiária não ligada à apelada. Inexistindo prova da participação da primeira requerida na fraude, correta a r. sentença que afastou a sua responsabilidade no caso. Desse modo, não há obrigação da ré em indenizar o autor pelos prejuízos sofridos. 2 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 6o, inciso IV, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que estão configurados os elementos ensejadores da obrigação de indenizar, uma vez que restou comprovado nos autos que os prepostos da primeira recorrida efetivamente praticaram o ato ilícito em debate em nome desta, tendo em vista ser a ACS Carvalho Fomento Comercial uma empresa de factoring que realiza operações financeiras e concede empréstimos como sua principal atividade. Aduz que a fraude perpetrada por terceiros, ao integrar o risco da atividade exercida, caracteriza fortuito interno da empresa e, nesse sentido, não possui o condão de caracterizar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro. Pugna, ainda, pela inversão do ônus de sucumbência com a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários e custas processuais. Em sede de contrarrazões, a recorrida ACS Carvalho Fomento Comercial Ltda. pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC, e 6o, inciso IV, e 14, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Em relação ao pleito de inversão do ônus de sucumbência com a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários e custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025